Tribunal: STF
Processo: Rcl 79504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Irmãos Teixeira Empreiteiros Ltda. contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ no Processo 0100059-57.2025.5.01.0263, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que o beneficiário afirma: 



    [...] ter laborado para a Reclamante como Servente de obra de 01/07/2024 a 20/09/2024, de segunda-feira a quinta-feira, das 7h às 17h, e sextas-feiras e sábados das 07h às 16h, informando ainda que 3 vezes na semana trabalhava até as 20h, com 1 hora de intervalo para refeição, alegando preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, percebendo salário de R$ 2.000,00 por mês. Pleiteou, em razão disso, o vínculo de emprego e a anotação da CTPS, além de verbas rescisórias (doc. 1, p. 2). 



    Sustenta, ainda, que:



    quando da sua contestação, requereu suspensão do processo com fulcro no tema 1389 do STF, tendo em vista tratar-se de discussão acerca da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços. 



    A juíza, por sua vez, em audiência de instrução, indeferiu o pedido, fundamentando que o tema em questão versava tão somente sobre contratos escritos e não verbais [...] (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta:



    O Tema 1389 da Repercussão Geral do STF, ao reconhecer a controvérsia relevante e dotada de repercussão geral, determinou o sobrestamento dos processos em trâmite no país que versem sobre a distinção entre vínculo de emprego e contratação autônoma. 



    A presente reclamação é cabível à hipótese - uma vez que, certamente, não caberia outra medida judicial. A única forma de evitar o ato apontado é o presente instrumento. Não há outro recurso cabível com o fim pretendido – Determinar a imediata suspensão do processo original (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para confirmar a tutela requerida, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Tribunal, e suspendendo o processo até julgamento definitivo do Tema 1389 (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem “a licitude de contratação não só de pessoa jurídica, mas do trabalhador autônomo também” (doc. 1, p. 5), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante na contestação:



    REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, bem como o pedido de suspensão do processo, sendo a Justiça do Trabalho competente, nos termos do art. 114, da CF/88,  uma vez que se trata de demanda que envolve pedido de reconhecimento de vínculo de emprego em que não foi firmado contrato escrito entre as partes com objeto de prestação de serviços autônomos, motivo pelo qual a presente hipótese não foi alcançada pelas decisões proferidas pelo STF. Registre-se o inconformismo da 1ªreclamada  (doc. 5).



    Verifico, ademais, que o ato reclamado é a ata de audiência realizada em 25/4/2025 (doc. 5, p. 2).



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0100059-57.2025.5.01.0263 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator